Tribunal: TJMT
Processo: 1089418-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089418-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCIELLY BAPTISTA DA SILVA - CPF: 066.882.061-61 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1089418-09.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
FRANCIELLY BAPTISTA DA SILVA.

Agravada(s):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustentou: (i) ausência de assinaturas eletrônicas válidas nos contratos; (ii) relação jurídica incontroversa; (iii) ilegitimidade do débito; (iv) insuficiência das telas sistêmicas como prova; (v) ausência de notificação prévia da negativação; (vi) ocorrência de dano moral
in re ipsa;
e (vii) necessidade de prequestionamento para fins recursais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os contratos eletrônicos anexados aos autos são válidos como prova da contratação; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e legitimidade do débito; (iii) verificar se a ausência de notificação prévia da negativação gera responsabilidade do credor; (iv) determinar se há dano moral decorrente da negativação; e (v) analisar a necessidade de manifestação expressa do juízo sobre todos os dispositivos legais invocados (prequestionamento).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos eletrônicos assinados digitalmente, juntados aos autos pela instituição financeira, são válidos como prova da contratação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e precedentes citados.

4.

A documentação apresentada — incluindo proposta de abertura de conta, contrato de adesão, termo de adesão a cartão de crédito e telas sistêmicas — não foi impugnada especificamente pela parte autora, o que confere presunção de veracidade e suficiência para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

5.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite telas sistêmicas como prova da existência de relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos documentais, como verificado no caso.

6.

A ausência de notificação prévia da negativação, conforme Súmula 359 do STJ gera responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, não do credor, razão pela qual este não pode ser responsabilizado por eventual falha nesse aspecto.

7.

Não há prova de que a dívida seja indevida ou que tenha sido quitada, tampouco que a negativação tenha ocorrido de forma abusiva ou irregular, inexistindo, portanto, ato ilícito apto a gerar dano moral.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver a controvérsia, descabido o prequestionamento genérico.

9.

Diante do nítido caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação por meio eletrônico, sendo desnecessária a assinatura de próprio punho, desde que presente a identificação inequívoca das partes.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos são aptas a demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

A ausência de notificação prévia da negativação é de responsabilidade do órgão mantenedor, não podendo o credor ser responsabilizado por esse ato.

Não há dano moral quando a inscrição do nome do devedor ocorre em razão de débito legítimo e não impugnado.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, quando os fundamentos utilizados forem suficientes para a resolução do litígio.

A interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019.

TJ-MG, AC no 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.19.006265-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 17.10.2019.

TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Súmula 359 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296365355, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que
julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta:

1) Irregularidade dos contratos – ausência de assinaturas eletrônicas.

2) Relação incontroversa;

3) Legitimidade do débito não demonstrada;

4) Telas sistêmicas -

provas unilaterais;

5) Ausência de notificação da negativação;

6) Ocorrência de dano moral
in re ipsa
;

7) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada
, conforme certidão lançada no ID 307982379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296365355, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 1.239,19 (mil duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos)
,
q
ue afirma desconhecer.

Em contestação (IDs 295343879/295343884), a demandada anexou aos autos o
instrumento particular de cessão de crédito, a declaração de cessão de crédito, bem como a proposta de abertura de conta-corrente, o contrato de adesão a produtos e serviços e termo de adesão a cartão de crédito, firmados junto ao banco cedente e assinados eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

(...)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são, atualmente, reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações
. Assim, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona
:

“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
(...).

(...)

Por fim, consigno que
cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor previamente à inscrição, em conformidade com a Súmula 359 do STJ.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Tendo em vista o enunciado da súmula 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor constitui parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude da suposta ausência de notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.006265-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296365355, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025